Tribunal: TJSP
Processo: 0007154-55.1995.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS - Exercícios de 1993 e 1994 - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Executado nunca citado – Bens não encontrados - Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Falta de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS - Exercícios de 1993 e 1994 - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Executado nunca citado – Bens não encontrados - Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Falta de demonstração de prejuízo pela ausência de intimação prévia ao decreto prescricional - Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.